Tribunal: TJBA
Processo: 8062134-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062134-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALISSON PRAZERES DA SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), eliminado do certame por ter sido considerado "inapto" no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida de 2.400 metros . O Impetrante alega violação ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que seu tempo foi aferido com cronômetro manual, enquanto outros candidatos teriam sido avaliados com cronômetro digital, e pleiteia a anulação do ato de eliminação para prosseguir no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito da causa; e (ii) definir se o Impetrante apresentou prova pré-constituída da suposta quebra de isonomia na aplicação do TAF, de modo a configurar direito líquido e certo à anulação do ato que o eliminou. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de direito líquido e certo confunde-se com a análise de mérito da impetração, devendo ser com ele analisada. 5. O Mandado de Segurança exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. O Impetrante não juntou aos autos qualquer documento, vídeo ou declaração que comprovasse sua alegação de que foram utilizados métodos de cronometragem distintos entre os candidatos, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório. 6. O argumento utilizado na via judicial (diferença de cronômetros) diverge daquele apresentado no recurso administrativo, no qual o candidato se limitou a comparar seu desempenho com o de outro concorrente, o que enfraquece a tese de violação a direito líquido e certo. 7. O ato da banca examinadora está em conformidade com o princípio da vinculação ao edital e com a Portaria nº 040 CG - CBMBA/2022, que regulamenta o TAF e autoriza a aferição do tempo por "cronômetro", não especificando o tipo, o que torna legal a utilização do método manual . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O Mandado de Segurança exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo a via adequada para a dilação probatória de fatos controversos. 2. A eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física (TAF) que não atinge os índices mínimos previstos no edital é ato administrativo legal, pautado no princípio da vinculação ao edital, quando não comprovada a ocorrência de ilegalidade ou quebra de isonomia na aplicação do exame." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital SAEB/05/2022; Portaria nº 040 CG - CBMBA/2022, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 62.304/MA; STJ, AgInt no RMS 53.356/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA